Tribunal: TJPA
Processo: 0018025-60.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018025-60.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO JODERLANDIO BASTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE PERSEGUIU O APELANTE APÓS O CRIME E O RECONHECEU NO MESMO INSTANTE EM QUE O VIU. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA ARMA UTILIZADA NA CONDUTA DELITIVA, QUE CORROBORA OS TERMOS DA DENÚNCIA. SENDO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MAIS UM ELEMENTO DE PROVA

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO JODERLÂNDIO BASTOS ALVES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-, VII, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 20486145, que no dia 28 de outubro do ano de 2020, por volta das 08:00, a vítima caminhava pelo Conjunto Costa e Silva, localizado no Bairro do Entroncamento, quando foi abordada pelo ora apelante que, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma branca, faca, anunciou o assalto e exigiu que lhe entregasse a bolsa.

Enquanto o ora apelante puxava a bolsa da vítima esta disse ser esposa de um traficante do local, fazendo com que o apelante largasse a bolsa e entrasse em um coletivo que passava na hora; que em seguida a vítima conseguiu o auxílio de um motorista que passava e seguiram em perseguição ao coletivo em que entrou o assaltante, alcançando êxito em interceptar o coletivo em que ele se encontrava, sendo este detido por populares até a chegada de uma guarnição da polícia militar que lhe deu voz de prisão e o conduziu à delegacia para os procedimentos legais.

Na delegacia o ora apelante confessou a prática delitiva, dizendo ter praticado o assalto por ser usuário de drogas e estar devendo a traficantes.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 20486146, recebida a denúncia.

Em ID 20486154, resposta à acusação.

Em ID 20486187/90, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Certidão de antecedentes criminais, ID 20486192.

Em ID 20486194, memoriais ministeriais.

Em ID 20486197, alegações finais.

Em ID 20486198, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado tentado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, sendo tal patamar reduzido na segunda fase em razão da atenuante da confissão, passando a ser de 03 anos

e 06 meses de reclusão, passando a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão, na terceira fase, em razão de ter o crime ocorrido em sua forma tentada, passando a ser de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 07 dias multa, em razão da causa de aumento de pena – uso de arma branca, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em sede de Apelação, ID 20486199, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 20486208, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 20800405, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
FRANCISCO JODERLÂNDIO BASTOS ALVES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-, VII, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pese o argumento defensivo, tenho que restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva prática, pelo apelante, da conduta prevista no art. 157§ 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – em especial as declarações prestadas pela vítima em Juízo, que o apelante foi aquele que a abordou na via pública, quando ela se dirigia ao trabalho e, a ameaçando com uma faca, exigiu que lhe entregasse a bolsa, passando a puxar esta de suas mãos que, para se livrar do roubo, afirmou ser esposa de um traficante, o que fez com que aquele largasse a bolsa e se evadisse do local em um ônibus que passava, não havendo como se promover sua absolvição.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, pois a vítima, que reagiu à ação delituosa, conseguiu auxílio de um transeunte que em sua companhia passou a perseguir o coletivo em que o criminoso entrou e após interceptarem o ônibus, populares o mantiveram sob domínio até a chegada dos policiais militares que o conduziram à delegacia para os procedimentos legais, onde confessou a prática delituosa.

O depoimento da vítima se encontra colacionado em mídia nos autos, ID 20486187, onde relatou com detalhes a prática delituosa e a conduta do ora apelante durante esta, esclarecendo os fatos, além de afirmar o reconhecer, sem sombra de dúvidas, como autor do delito.

O PM Firmino Alves Menezes, depoimento em mídia de ID 20486188, relatou que ao chegar no local da ocorrência o ora apelante já tinha sido detido e populares lhe informaram sobre o ocorrido, informando que ele havia assaltado uma pedestre e fugido no ônibus, mas que ela perseguiu o veículo e os passageiros fizeram a detenção do criminoso, com quem foi encontrada uma faca.

A PM Delcides Celeste da Silva Paixão, depoimento em mídia de ID 20486189, relatou que estava em uma viatura que fazia rondas pelo local quando foram acionados por populares que informaram que um elemento, que havia assaltado uma pedestre, fora detido no interior do coletivo, sendo ele conduzido à delegacia pela guarnição.

Em Juízo, mídia de ID 20486190, o ora apelante, fazendo uso do seu constitucional direito ao silêncio, se manteve calado.

Tem-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, logo após a prática do crime em razão do qual foi perseguido pela vítima e imobilizado por populares, associado àquele prestado pela vítima, se mostra como elemento probatório e serve de sustento à condenação, pois se mostram convergentes entre si e com o relato da vítima, sendo suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Portanto, tendo a vítima prestado depoimento firme e conciso, sendo este corroborado por aqueles prestados pelos policiais militares, tem-se presente provas suficientes da autoria, sendo os depoimentos prestados em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, aptos a corroborar os termos da denúncia e subsidiar o édito condenatório, devendo ser ressaltado que a palavra da vítima goza de especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes o fato criminoso, como no caso em apreço.

Acerca da validade e especial relevância a ser dada a palavra da vítima, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalto, por imperativo, que a sentença penal condenatória não foi proferida somente com base na palavra da vítima, mas por esta ter sido corroborada por outros meios de prova, como os relatos firmes e concisos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante ainda em flagrante, logo após ter sido perseguido pela vítima e detido por populares ainda no interior do coletivo no qual entrou logo após a conduta delitiva com o intuito de se evadir e, como cediço, os depoimentos prestados por policiais, na condição de agentes públicos, gozam de presunção de veracidade, mormente quando se mostram firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, pois o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no relato prestado pelo agente público e tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Ressalto, uma vez mais, que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e para destituir o seu valor probante é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, policiais militares, aliado ao depoimento firme e conciso prestado pela vítima, são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do delito, estando, portanto, aptos a embasar a condenação.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro da vítima e demais testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime
descrito na exordial acusatória, se mostrando

frágeis e sem qualquer respaldo os argumentos da defesa, mormente pelo conjunto probatório ter demonstrado, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito de roubo majorado em sua forma tentada, sendo apontado o ora apelante como autor do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, como demonstrado, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO

Quanto à alegação de que o reconhecimento do ora apelante não se deu em conformidade com a legislação e que como tal não serve para fundamentar a condenação, tenho que este não procede na medida em que o ora apelante foi preso em flagrante, logo após ser perseguido pela vítima que o abordou no interior do veículo em que entrou logo após a prática delitiva, não subsistindo a alegação de imprestabilidade do rec
onhecimento uma vez que este ocorreu em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, pois o depoimento da vítima, bem como das testemunhas - policiais militares, foram uníssonos em apontar o apelante como autor do crime e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, já tendo acerca de tal questão se pronunciado a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto ainda que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante
,
logo após a prática delitiva e ainda na posse da arma, faca, utilizada na conduta, prova suficiente a corroborar a autoria, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Acerca da impossibilidade de absolvição, em razão das vastas provas existentes nos autos, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...no que tange aos questionamentos lançados sob o reconhecimento de pessoa, a Defesa aduz que fora feito fora das diretrizes do art. 226 do CPP. Neste ponto, elucidamos que, inobstante o rito para reconhecimento de pessoa não tenha sido cumprido em sua integralidade, não há falar em influência ou indução da autoridade policial sob o reconhecimento; outrossim, que há informações e provas relevantes que se somam ao reconhecimento ora questionado, afastando o risco de que o mesmo tenha sido falho.”

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/09/2024